Tribunal: TJBA
Processo: 0514359-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514359-21.2016.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE:
ALEX CONCEIÇÃO DE JESUS, ALTEVIR DA SILVA SANTOS e JOSÉ LUCAS OLIVEIRA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO E

JOEDISON RODRIGUES COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II, DO CP E ART. 244-B DO ECA) – RECURSO PLEITEANDO UNICAMENTE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE REVISÃO DE PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE, SEGUNDO PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA DE MULTA DE TODOS OS ACUSADOS.

I
–
Sentença considerando os
Recorrentes

A
LEX CONCEIÇÃO DE JESUS, ALTEVIR DA SILVA SANTOS e JOSÉ LUCAS OLIVEIRA
incursos no artigo 157, § 2º, II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90,

fixando-lhes
as
penas,
para cada um,
de
07 (sete) anos,
2 (dois) meses

e 20 (vinte) dias,
de reclusão em regime inicial semiaberto,
além de 90 (noventa) dias-multa
, aos
três
, concedido o direito de recorrer em liberdade.

II
–
Recurso de Apelação Criminal interposto pelos Recorrentes,
buscando a absolvição
, com supedâneo no princípio do in dubio pro reo

e com base no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

III
–
Preliminar de intempestividade do Recurso arguida pelo Ministério Público, em contrarrazões, rechaçada. O Parquet aponta que o advogado constituído do Acusado,
JOSÉ LUCAS OLIVEIRA
, intimado, não
teria apresentado as
Razões do Apelo, sendo intempestiva a sua apresentação. NÃO CABIMENTO.
Após a intimação do advogado constituído, este manteve-se silente, motivo de ter sido determinada a intimação do Acusado para indicação de novo defensor, ou remessa da Defensoria Pública para apresentação das razões do Apelo.
A Defensoria Pública apresento
u
a peça processual, seguindo a determinação contida no art. 265, do CPP
e seus parágrafos,
que confere
m
paridade de armas
entre os litigantes
e privilegia o contraditório e a ampla defesa, nos pleitos em que se discute a liberdade corporal.
(art. 265, §3º, CPP:
”Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa
).

IV
-

Materialidade e autoria do delito se encontram suficientemente demonstradas, não só pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID
54251473
), Auto de Exibição e Apreensão (ID
5425147
1
– Pág.
7
),
Auto de Entrega (ID 54251472),
como também pelo depoimento das vítimas e testemunhos dos policiais.

V

–
Condenação de rigor. Passando à análise da dosimetria
dos Acusados
, percebe-se que há necessidade de reforma
da pena de multa
, pelo fato de o juízo ter se afastado do entendimento legal e jurisprudencial vigente quanto à proporcionalidade na adoção do percentual
de aumento
, a justificar a alteração
para 15 (quinze) dias-multa
, mantendo intactas os demais entendimentos fixados em sentença, até que sejam revogadas no bojo do procedimento próprio.

V
I
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

V
I
I –
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO-SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA DE MULTA DOS ACUSADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0514359-21.2016.8.05.0001,
provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelantes

A
LEX CONCEIÇÃO DE JESUS, ALTEVIR DA SILVA SANTOS e JOSÉ LUCAS OLIVEIRA
,
Advogados DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,
tão somente para alterar a pena de multa
dos Acusados
. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.